Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE “IMEDIATA REINTEGRAÇÃO” NO CERTAME PARA OCUPAR O CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO, ÁREA DE PREVIDÊNCIA. FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PRÉVIA NO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante requer seja determinada a sua “imediata reintegração” no certame para ocupar o cargo de analista administrativo, área de previdência, sob o fundamento de ilegalidade da exigência de experiência profissional prévia no edital do concurso.
2. Na hipótese, a banca examinadora observou os ditames do Edital "Processos Seletivos nos 1 a 13/2023, de 14 de abril de 2023” que regeu o concurso público para provimento de vagas ao cargo de analista administrativo, nas áreas de contabilidade geral, controle de custos, financeiro, gestão de ativos patrimoniais, previdência, suprimentos e recursos humanos, junto à Associação das Pioneiras Sociais (APS), não se podendo reconhecer à autora/agravante a alegada probabilidade do direito.
3. Como bem destacado pela decisão agravada, a exigência de experiência profissional anterior na área não apresenta qualquer ilegalidade. E a não observância da previsão editalícia, candidata que não apresentou documentos nos termos previstos no edital, afasta a probabilidade de direito da autora/agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.